Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711944-37.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO DE SOUZA BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O apelante requereu o adiamento do julgamento do recurso, marcado para a 19a Sessão Ordinária Presencial da Primeira Turma Criminal, que ocorrerá em 24/07/2025, ao fundamento de que o advogado que faria a sustentação oral, Dr. João Bosco do Rosário Borges, estará em viagem na data da sessão. Verifico, contudo, que o mencionado advogado não é o único patrono constituído nos autos, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator